Tribunal: TJBA
Processo: 8020016-53.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020016-53.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: EDSON SOUZA DA SILVA

Advogado(s)
:
DANIEL BARROS GOMES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO RIOCIGUATE (ADEMPAS). SEGURADO DIAGNOSTICADO COM HIPERTENSÃO PULMONAR TROMBOEMBÓLICA CRÔNICA. NEGATIVA ABUSIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS NÃO TAXATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, a qual determinou o fornecimento do medicamento Riociguate (Adempas) ao autor, diagnosticado com Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crônica (HPTEC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é abusiva a negativa da operadora de plano de saúde ao fornecimento do medicamento prescrito Riociguate (Adempas), sob a justificativa de ausência de cobertura contratual e exclusão expressa de medicamentos para uso domiciliar, considerando a prescrição médica e a gravidade da doença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de plano de saúde, conforme a Súmula nº 608 do STJ, ressalvadas as hipóteses de autogestão.

4. A recusa de cobertura de medicamento prescrito por médico especialista fere os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstos nos arts. 421 e 422 do Código Civil.

5. O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, é indisponível e deve ser observado nos contratos de assistência médica, em consonância com a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/1988).

6. A jurisprudência do STJ estabelece que os planos de saúde podem limitar as doenças cobertas, mas não os tratamentos prescritos, sendo abusiva a negativa de medicamento essencial indicado pelo médico (STJ, REsp 1883564/RN).

7. O rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo, nos termos do art. 10, §§ 12 e 13 da Lei nº 9.656/1998, com redação dada pela Lei nº 14.454/2022, não podendo justificar a negativa de cobertura de tratamento eficaz e indicado.

8. A cláusula de exclusão de medicamento domiciliar prevista na RN nº 465/2021 da ANS não prevalece sobre os direitos fundamentais do consumidor e deve ser interpretada à luz da finalidade do contrato e da preservação da vida.

9. Em razão do desprovimento do recurso, aplica-se o art. 85, § 11º, do CPC, majorando-se os honorários advocatícios de sucumbência de 10% para 15% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8020016-53.2023.8.05.0150
, em que figuram, como apelante,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
, e, como apelado,
EDSON SOUZA DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)